Tribunal: CARF
Processo: 12448.930207/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930207/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
HSJ COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.393, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 12448.930206/2012-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930207/2012-82
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.930207/2012-82

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade
Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi lavrado Despacho Decisório em que foi apreciado Declaração de
Compensação (DComp), por intermédio da qual a Contribuinte pretende compensar débitos de
sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo
(CSLL, código de arrecadação 6773), concernente ao período de apuração 12/2011, tendo sido
cientificada. A Dcomp não foi homologada, não sendo reconhecido direito creditório a favor da
Interessada, ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente utilizados
para quitação de débitos seus, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados na DComp.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que o suposto crédito a compensar decorreria de recolhimento indevido ou
a maior no período de apuração 12/2011, tendo por referência o valor da contribuição devida,
informado em DCTF retificadora, sendo supostamente errôneo o valor declarado em DCTF
original.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão da DRJ de que se cientificou o Contribuinte, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos;
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que sustenta que
“[...] tal entendimento não pode subsistir, em síntese, pelas seguintes razões:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.930207/2012-82

. “As declarações apresentadas são documentos oficiais, inseridas no rol das
obrigações acessórias, na forma do art. 113, § 1° do CTN, assim como também são os livros
contábeis;
. “Essas mesmas declarações que não foram aceitas para fins de demonstração do
direito à compensação, tem o poder de constituir crédito tributário, segundo entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a teor do que se atesta pela Súmula 436;
. “Havendo dúvida pela autoridade administrativa quanto à veracidade das
informações apresentadas, caberia a esta, ao menos, baixar o processo em diligência para fazer
prova de suas alegações; Por outro lado, da parte do contribuinte, não há qualquer indício de
fraude que possa macular a validade dos documentos por ele apresentados;
. “Observa-se que a própria DRJ aceita a apresentação de livros contábeis, que
também são elaborados pelo contribuinte, mas ao mesmo quanto rechaça as declarações
apresentadas, sob o único fundamento de que justamente seriam elaboradas exclusivamente pelo
contribuinte, o que revela desde já a inconsistência da r. decisão;
. “Além disso, a Recorrente está obrigada a entregar Sped, assim como
escrituração contábil e fiscal digital, de modo que todas as informações necessárias para
averiguação de suas alegações já se encontravam à disposição da autoridade fiscal para consulta,
desde a época da r. decisão que não homologou a compensação;
. “Não obstante, estão sendo acostados neste momento os seguintes documentos
capazes de ratificar as alegações da Recorrente:
- Recibos de entrega ECD e FCONT 2011
- Razão despesas_dezembro 2011_1
- Razão despesas_dezembro 2011_2
- Razão receitas_dezembro 2011_1
- Razão receitas_dezembro 2011_2
- LALUR_LACS_Termo de Abertura
- LALUR LACS_Demonstrativo do Lucro Real - IRPJ
- LALUR LACS_Demonstrativo do Lucro Contábil
- LALUR LACS_Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL
- DRE apurada em 31.12.2011 (ECD)
- DIPJ completa ano 2011_exercício 2012
- DCTF março 2012_retificadora
- Balanço patrimonial e notas explicativas_Dez_2011
- Balanço patrimonial 31.12.2011 (ECD)
- Balancete apurado 31.12.2011 (ECD)
- Comprovante de arrecadação da CSLL 2011_estimativa
- PERCDomp Compensação CSLL_fevereiro 2011 (Pagamento estimativa)
- PERCDomp Compensação CSLL_abril 2011 (Pagamento estimativa)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.930207/2012-82

- PERCDomp Compensação CSLL_maio 2011 (Pagamento estimativa)”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Não consta nos autos documento que ateste a data de apresentação do Recurso
Voluntário. Todavia, lastreado em Despacho da Autoridade Preparadora (e-fls. 795),
admite-se a peça defensiva.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“(...)
Nesse sentido, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se o
pedido de restituição/compensação ora em exame encontra-se devidamente
instruído, especialmente no que concerne à comprovação de liquidez e certeza
dos créditos pleiteados.
No caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar
decorreria de recolhimento indevido ou a maior no período de apuração
12/2011, tendo por referência o valor da contribuição devida, informado em
DCTF retificadora, sendo supostamente errôneo o valor declarado em DCTF
original.
Vale ressaltar que as informações prestadas à RFB por meio de declarações
previstas na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/72 (PAF). Assim, uma vez constatada
incongruência entre informações prestadas em diferentes declarações, ou entre
informações prestadas em declarações originais e retificadoras, cabe ao
contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios hábeis a evidenciar a
realidade dos fatos.
O artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, por seu turno, estabelece que
‘a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais’.
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios
hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de
aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a
maior no período 12/2011 resultante do confronto entre pagamentos alocados
e/ou compensações realizadas naquele PA, e o débito apurado.
Os documentos juntados aos autos às fls. 14/59 (cópias de declarações
prestadas à RFB (DCTF original/retificadora e DIPJ e documentos de
arrecadação), embora relevantes, possuem valor apenas indicativo, e mostram-
se insuficientes à adequada instrução probatória dos autos, nos termos do art.
333 do CPC, dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.930207/2012-82

artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977[...], visando comprovar a
insubsistência do débito informado no PER/DCOMP.
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no
que concerne ao(s) pagamento(s) objeto do pedido de compensação” (negrito do
original; grifou-se).
Nesta fase processual, igualmente não logra a Recorrente comprovar a liquidez e certeza
de seu aventado direito creditório.
Como relata, “[...] realizou a devida apuração tributária e concluiu que deveria recolher
a quantia de R$ 746.185,85” e “[...] de forma equivocada [...], procedeu ao recolhimento
da quantia de R$ 835.568,18”. Por ocasião da apresentação de Manifestação de
Inconformidade, a fim de justificar tal erro, exibiu apenas as declarações referidas pela
Autoridade Julgadora de piso, não fazendo a prova requerida pelo § 1o do art. 9o do
Dec.-lei no 1.598, de 1977, para que pudesse embasar a retificação da DCTF.
Tendo a oportunidade de carrear aos autos, também nesta fase recursal, “[...] elementos
extraídos dos assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos
documentos nos quais estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse
aferir o suposto direito creditório em discussão”, a Recorrente alega ter juntado os
seguintes:
“(i) Recibos de entrega ECD e FCONT 2011
(ii) Razão despesas_dezembro 2011_1
(iii) Razão despesas_dezembro 2011_2
(iv) Razão receitas_dezembro 2011_1
(v) Razão receitas_dezembro 2011_2
(vi) LALUR_LACS_Termo de Abertura
(vii) LALUR LACS_Demonstrativo do Lucro Real - IRPJ
(viii) LALUR LACS_Demonstrativo do Lucro Contábil
(ix) LALUR LACS_Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL
(x) DRE apurada em 31.12.2011 (ECD)
(xi) DIPJ completa ano 2011_exercício 2012
(xii) DCTF março 2012_retificadora
(xiii) Balanço patrimonial e notas explicativas_Dez_2011
(xiv) Balanço patrimonial 31.12.2011 (ECD)
(xv) Balancete apurado 31.12.2011 (ECD)
(xvi) Comprovante de arrecadação da CSLL 2011_estimativa
(xvii) PER/Domp Compensação CSLL_fevereiro 2011 (Pagamento estimativa)
(xviii) PER/Domp Compensação CSLL_abril 2011 (Pagamento estimativa)
(xix) PER/Domp Compensação CSLL_maio 2011 (Pagamento estimativa)”
Compulsando os autos, infere-se que os documentos (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii),
(viii), (ix) não foram apresentados. Os documentos (x), de e-fls. 94; (xi), de e-fls.
159/203; (xii), de e-fls. 204/220; (xiii), de e-fls. 148/158; (xiv), de e-fls. 147; (xv), de e-
fls. 95/146; (xvi), de e-fls. 221/229; (xvii), de e-fls. 230/235; (xviii), de e-fls. 236/241; e
(xix), de e-fls. 242/247, foram apresentados. Os elementos colacionados às e-fls.
251/404 são idênticos aos que acabaram de ser apontados.
Uma vez mais, como afirmou a Autoridade julgadora de piso, a Recorrente “[...] não fez
juntar aos autos registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de
demonstrar a origem e forma de aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.930207/2012-82

recolhimento indevido ou a maior no período 12/2011 resultante do confronto entre
pagamentos alocados e/ou compensações realizadas naquele PA, e o débito apurado”.
A Interessada afirma que “[a] apuração da CSLL foi realizada da seguinte forma”, sem
apontar o motivo pelo qual a primeira apuração do tributo redundou em R$ 835.568,18
e a segunda apuração seria a correta:

A seguir, menciona “[a]puração do Lucro real no valor de R$ 34.390.775,01, descrita no
LALUR” e “[a]puração da base de cálculo da CSLL, no valor de R$ 34.390.775,01,
descrita no LALUR”, livro fiscal este que não foi carreado aos autos, como se viu.
Após, alude à “[a]puração do valor total devido a título de CSLL no período, ou seja,
R$ 3.095.169,76, (exatamente como havia sido informado no DIPJ)”, colacionando
extrato de documento não carreado aos autos:

Alfim, reporta-se ao “[...] recolhimento da CSLL paga por estimativa no ano de 2011
(código n° 2484)”, que é diverso do recolhimento analisado pelo Despacho Decisório,
referente ao código de receita “6773” (“CSLL - DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS -
DECLARAÇÃO DE AJUSTE”), que, ademais, não foi contestado pela Fiscalização:

Quanto à diligência requerida pela Recorrente, diga-se que a atuação de ofício por parte
da autoridade julgadora ao determinar sua realização, entendendo-a necessária, tem por
escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo. Assim, mesmo em observância ao
princípio da verdade material, o julgador não pode substituir os sujeitos da relação e
invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do
sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.930207/2012-82

o fez de forma insuficiente, sendo negligente com seu ônus. Pelo que se indefere a
solicitação de diligência.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital